Tribunal: TJDFT
Processo: 0723482-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723482-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ROBERTO CASTELO BRANCO DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEX ROBERTO CASTELO BRANCO DE LIMA contra a r. decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado nos autos da ação de obrigação de não fazer n. 0719645-24.2025.8.07.0001 ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB. Eis a r. decisão agravada: “Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplada exclua-se. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se. Indefiro o tramite do processo em segredo de justiça, visto que a situação narrada nestes autos, não se enquadram nas exceções legais para o deferimento do sigilo. Tornem-se autos públicos. Passo a análise do pedido de urgência. A parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela contra a instituição financeira ré, buscando a suspensão dos débitos automáticos em conta corrente relativos a contratos de empréstimos pessoais. Alega que tais débitos comprometem grande parte de sua renda mensal, impossibilitando o custeio das despesas essenciais para sua subsistência. Fundamenta seu pedido na Resolução 4.790/2020 do Banco Central e alega que já teria solicitado administrativamente o cancelamento desses débitos, sem sucesso. A parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela contra a instituição financeira ré, buscando a suspensão dos débitos automáticos em conta corrente relativos a contratos de empréstimos pessoais. Alega que tais débitos comprometem grande parte de sua renda mensal, impossibilitando o custeio das despesas essenciais para sua subsistência. Fundamenta seu pedido na Resolução 4.790/2020 do Banco Central e alega que já teria solicitado administrativamente o cancelamento desses débitos, sem sucesso. Decido Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Probabilidade do Direito (fumus boni iuris): A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 (arts. 6o e 9o) autoriza o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente apenas nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Ademais, o normativo do Banco Central nao se sobrepõe às regras do Código Civil ou tem o poder de interferir em condições estabelecidas em contratos feitos na órbita do direito privado. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. 2. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 3. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização. Precedente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Ausente a comprovação de ato ilícito, não há dano moral a ser indenizado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1739300, 07361197520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A análise preliminar dos autos indica que a parte autora autorizou expressamente os débitos automáticos em conta corrente no momento da contratação dos empréstimos. A cláusula de autorização para desconto direto em conta corrente foi condição essencial para a concessão dos empréstimos com as condições contratadas, sendo considerada legal pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1.085/STJ). Dessa forma, ainda que exista previsão na Resolução 4.790/2020 do Banco Central permitindo o cancelamento de autorizações de débito, essa normativa não se sobrepõe aos princípios da força obrigatória dos contratos e à autonomia das partes, que guiam as relações contratuais no âmbito cível. Portanto, a possibilidade de cancelamento unilateral dos débitos automáticos, conforme requerido, necessita de prévia quitação ou renegociação das dívidas, o que não foi demonstrado pela parte autora. Perigo de Dano (periculum in mora): Não há elementos que demonstrem, neste momento processual, que a manutenção dos débitos em conta corrente causará dano irreparável à parte autora. Ainda que o comprometimento de parte de sua renda seja significativo, essa situação, por si só, não é suficiente para justificar a quebra unilateral de uma cláusula de pagamento previamente acordada. Conforme jurisprudência consolidada, a suspensão de descontos em folha ou conta corrente deve ser analisada com cautela, especialmente considerando que as condições contratuais foram aceitas voluntariamente. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que não estão presentes os requisitos necessários para suspender os débitos automáticos na conta corrente da autora. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu Nome: BRB BANCO DE BRASILIA SA Endereço: SAUN Quadra 5 Lote B Torre I, Bloco C, 15 andar, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70040-912 para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos.” Inconformado, o autor recorre. Alega o agravante que, na condição de bombeiro militar ativo, percebe rendimento líquido mensal de R$ 4.581,86, dos quais R$ 1.641,55 vêm sendo mensalmente debitados de sua conta salário a título de empréstimo bancário oriundo de contrato de novação no 2022513821, comprometendo parcela expressiva de sua renda. Afirma ter solicitado, em 27/03/2025, a revogação da autorização para desconto em conta corrente, mas que, apesar disso, os descontos continuam sendo realizados, descumprindo-se o disposto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Afirma que “O banco recorrido descumpre, sem qualquer justificativa razoável, o artigo 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, ao manter os débitos em conta corrente mesmo após o recebimento formal da solicitação de cancelamento da autorização.” A fundamentação jurídica do agravante está centrada na possibilidade de revogação da autorização de débito automático em conta corrente, conforme previsto na Resolução Bacen no 4.790/2020, no art. 6o, bem como na abusividade de eventual cláusula contratual que preveja a irrevogabilidade da forma de pagamento, por violação aos princípios da boa-fé, equilíbrio contratual e proteção ao mínimo existencial, nos termos do art. 51, IV, do CDC e art. 1o, III, da Constituição Federal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os descontos mensais em conta corrente. Dispensado o preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Realizando um exame superficial, próprio da análise das liminares, tenho que, no caso em exame, ambos os requisitos encontram-se presentes. Explica-se. A Resolução Bacen no 4.790/2020 assegura, em seu art. 6o, o direito do correntista de cancelar a autorização de débito a qualquer tempo. Em tese, a documentação acostada aos autos demonstra que o pedido formal de revogação da autorização foi apresentado em 27/03/2025 (IDs 232974498 e 232974499), sem que a instituição agravada tenha adotado providências para cessar os descontos. Aqui, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito da questão, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, necessário observar que, consoante entendimento desta Corte, eventual cláusula contratual que preveja a irrevogabilidade da autorização de descontos em conta em tese é considerada abusiva, por contrariar o CDC e a Resolução do BACEN. Neste sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CLÁUSULA QUE PREVÊ IRREVOGABILIDADE. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que determinou a abstenção de descontos em conta bancária do consumidor, relativos a contratos bancários firmados entre as partes. 2. O banco sustenta que a forma de pagamento pactuada no contrato é irrevogável e que a alteração dos descontos comprometeria a autonomia da vontade das partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia reside em definir: (i) se a cláusula que prevê a irrevogabilidade dos descontos em conta corrente é válida; (ii) se a retenção dos valores da conta bancária do consumidor compromete sua subsistência, justificando a limitação dos descontos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o). 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, estabeleceu que os descontos em conta corrente são válidos, desde que autorizados pelo consumidor e enquanto durar essa autorização. 6. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de revogar a autorização de débito a qualquer tempo. Assim, eventual cláusula que determine a irrevogabilidade da autorização de desconto é abusiva e nula, conforme o art. 51, IV, do CDC. 7. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido a possibilidade de cancelamento da autorização para débito em conta corrente, reforçando a proteção ao consumidor contra cláusulas que comprometam sua subsistência. 8. A retenção integral do salário do consumidor para quitação de débitos bancários compromete o mínimo existencial, violando a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. Nos contratos bancários, a cláusula que prevê a irrevogabilidade da autorização para descontos em conta corrente é abusiva, pois contraria a regulamentação do Banco Central e o Código de Defesa do Consumidor. 2. A retenção integral do salário do consumidor para pagamento de empréstimos bancários compromete sua subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana, podendo ser afastada judicialmente.” (Acórdão 1981275, 0707651-15.2024.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA BANCÁRIA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DEVOLUÇÃO EM TRIPLO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC prevê que é direito básico do consumidor receber informação - clara e adequada -, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo. Observado o dever de informar, há uma diminuição do desequilíbrio inerente à relação entre fornecedor e consumidor. Munido das informações necessárias, o consumidor exerce, com autonomia, sua liberdade de escolha, de forma consciente. 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. A autora requereu o cancelamento das autorizações de débito automático referentes aos contratos de mútuo celebrado com o réu. Demonstrou a existência dos descontos realizados, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; a instituição financeira sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. Todavia, é evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. 7. Extrai-se dos autos que o BRB não restituiu a integralidade dos valores descontados indevidamente da conta corrente da autora. Diante do descumprimento reiterado da ordem judicial pela instituição financeira, é devida a restituição do saldo remanescente em triplo. 8. Em junho de 2024, foi editada a Lei 14.905 que alterou o Código Civil para atualizar as disposições sobre correção monetária e juros de mora. Definiu-se que, quando não forem convencionados entre as partes, os juros de mora serão fixados de acordo com a taxa legal, que corresponde à Selic, deduzida a correção monetária. 9. No tocante especificamente às normas relativas aos juros de mora e à correção monetária, o Supremo assentou que tais regras, de caráter institucional e de ordem pública, aplicam-se imediatamente aos contratos em curso, sem que isso constitua retroatividade proibida (RE 211.304/RJ, Rel. Min. Teori Zavaski, DJ 08-09-2017). 10. Obrigações contratuais, em regra, permanecem regidas pela lei vigente ao tempo da contratação. Já obrigações legais, como juros de mora e correção monetária (arts. 389 e 395, CC), se ausente previsão contratual, regem-se pela legislação vigente ao tempo do inadimplemento (tempus regit actum). Além disso, por apresentar caráter de trato sucessivo, diferentes regimes jurídicos podem ser aplicados ao mesmo contrato ao longo do tempo, enquanto durar o inadimplemento. 11. No caso, até 29/08/2024, o saldo devedor deve ser atualizado, tão somente, pela Selic. A partir de 30/08/2024 de 2024, deverá incidir correção monetária pelo IPCA (art. 389 do Código Civil) e juros de mora pela Selic, deduzida a correção monetária (art. 406 do Código Civil).O descumprimento da decisão judicial será o termo inicial para a incidência dos juros de mora e correção monetária. 12. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido. (Acórdão 2000154, 0710876-49.2024.8.07.0005, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) (g.n.) Em tese, a continuidade dos descontos que incidem sobre o crédito do salário do agravante enseja perigo de dano apto a justificar o deferimento da liminar, observando-se, ainda, que a revogação da autorização fora realizada a quase três meses. Por fim, a medida é reversível, uma vez que eventual reforma da decisão poderá ensejar a retomada dos descontos, sem falar que, a dívida subsiste, e sua cobrança pode ser realizada por outros meios legalmente admitidos. Diante do exposto, defiro a liminar, para determinar à instituição agravada que se abstenha de realizar débitos automáticos na conta corrente do agravante, conferindo, desde logo, efeitos jurídicos à revogação da autorização, até ulterior deliberação deste Tribunal. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator